Tribunal: TJBA
Processo: 8000653-30.2019.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000653-30.2019.8.05.0018

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: EDILMA NERI DOS SANTOS

Advogado(s):EULER DE AMORIM ARRUDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível quando houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

Inexiste omissão no acórdão embargado, que expressamente reconheceu a nulidade do contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta sem observância das formalidades legais previstas nos arts. 654 e 657 do Código Civil, configurando violação à solenidade essencial exigida em lei.

3.
A
questão relativa ao engano justificável, embora não explicitamente mencionada, foi implicitamente considerada no julgamento, uma vez que a conduta da instituição financeira ultrapassou o conceito de mero equívoco operacional, constituindo negligência qualificada no cumprimento de obrigação legal específica.

4.

O acórdão embargado está em consonância com a jurisprudência consolidada ao reconhecer que os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral
in re ipsa
, não se aplicando o entendimento do REsp 2.161.428/SP, que versa sobre fraude bancária em contexto diverso.

5.

A aplicação das Súmulas 362 e 54 do STJ para fixação do termo inicial dos juros moratórios e a fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação estão em conformidade com a legislação e jurisprudência aplicáveis.

6.
O que pretende o embargante, na verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, com o objetivo de obter a reforma do julgado, o que não é possível por meio de embargos de declaração, recurso destinado apenas a sanar eventuais vícios na decisão, e não a modificar o seu conteúdo.

7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.
8000653-30.2019.8.05.0018
, em que são embargante
BANCO
ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

e embargad
a
EDILMA NERI DOS SANTOS.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITADOS
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora